Tribunal: TJDFT
Processo: 0005416-35.2014.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. LEI No 11.419/2006. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pressupostos processuais. Na execução fiscal, o título executivo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, qual seja, o interesse de agir e adequação no processo de execução. A ausência de título executivo válido enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, que prescinde do aguardo pelo prazo de 30 dias de que trata o § 1o do art. 485 do CPC. É suficiente o esgotamento do prazo para emenda à inicial.
2 – Apelação conhecida e desprovida.
ap